Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712274-02.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: REBECCA PEREIRA PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos petições e documentos de id. 18384402, 18578949 e 18578950. Diante da notícia de cumprimento da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do imposto questionado, remetam-se os autos à Presidência deste e. TJDFT para análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto. P. I. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora